Tribunal: TJDFT
Processo: 0713017-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713017-61.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ELISANGELA LIMA SOLANO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENUNCIADO 150 STF. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, §5o, I, CC. DUAS SUSPENSÕES PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em questão, verifica-se que o juízo a quo analisou os fundamentos apresentados pela agravante afastando qualquer vício e concluiu que a agravante buscava apenas alteração do provimento judicial. 2. A execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação. No caso em análise, a pretensão da ação é quinquenal. Precedentes. 3. Prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe. 4. A primeira decisão sobre a suspensão não teve o condão de constituir o início da prescrição intercorrente, posto que nas causas regidas pelo CPC/73 somente ocorreria a prescrição quando o exequente permanecesse inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, o que não ocorreu no caso em análise. 5. Da análise dos autos, ficou demonstrado por várias diligências realizadas e deferidas que o credor foi ao encalço de seu crédito. Por certo, o agravado ainda possui o direito de perseguir a satisfação de seu direito. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos artigos 202 e 206, ambos do Código Civil, e 921 do Código de Processo Civil, asseverando que uma vez suspenso o processo na vigência do CPC/1973, “o prazo prescricional passa a contar da data da intimação do exequente para dar seguimento ao feito, devendo respeitar o prazo da prescrição material nos termos do Código Civil” (id 30118901, pág. 8), e, ainda, que a reiteração de pedidos de suspensão do feito, lastreadas em repetidos requerimentos de novas diligências – já indeferidas pelo juízo, é inadmissível, sob pena de se permitir, indefinidamente, a prorrogação do aludido prazo. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a concessão da gratuidade de justiça. O recorrido, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (id30807757, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. A matéria, além de devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012